Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DA CREDORA FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista a tramitação de três ações entre as mesmas partes: a reintegração de posse n. 0732970-47.2017.8.07.0001; a anulatória n. 0717085-90.2017.8.07.0001, e a revisional n. 0704172-25.2017.8.07.0001, não há falar em julgamento conjunto das ações, mas em suspensão por prejudicialidade externa, nos moldes do art. 313, inc. V, 'a', do CPC.
2. No caso, a autora não comprovou a quitação do financiamento, o que obsta a anulação da consolidação da propriedade do imóvel pela parte ré.
3. Apelações conhecidas e não providas.